Tribunal: TJES
Processo: 5004190-54.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-54.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEQUIEL BARBOZA COSTA CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESNECESSIDADE DE PERDA FUNCIONAL COMPLETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de redução da capacidade laborativa conforme laudo pericial. O autor sustenta que, embora a perícia não tenha constatado perda funcional, a amputação parcial do quinto dedo da mão direita compromete, ainda que minimamente, o desempenho de sua função de mecânico de manutenção industrial, o que justificaria o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial do dedo mínimo da mão direita, ainda que sem perda funcional constatada na perícia, configura redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão ou da intensidade do esforço exigido pela atividade profissional, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Temas nº 22 e nº 416/STJ).

A amputação parcial de dedo, especialmente em profissional que atua com as mãos, como mecânico de manutenção industrial, configura, por si só, redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

O juiz pode formar sua convicção com base no conjunto probatório, mitigando a força do laudo pericial quando outros elementos, como atestados e exames médicos, indicam efetiva limitação para o exercício da atividade.

A existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com impacto mesmo mínimo na função exercida à época, atende aos requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A amputação parcial de dedo decorrente de acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa e enseja a concessão de auxílio-acidente, ainda que a perícia conclua pela manutenção da funcionalidade da mão.

A concessão do auxílio-acidente não depende do grau da lesão ou da intensidade da limitação imposta, bastando que reste comprovada redução mínima da capacidade para o trabalho habitual.

O juiz pode mitigar a força probatória do laudo pericial diante de outros elementos constantes nos autos que evidenciem prejuízo à capacidade laboral do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.179.089/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, Tema 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004190-54.2021.8.08.0011

APELANTE
: EZEQUIEL BARBOZA COSTA CRUZ

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença (id 12702993) por meio da qual o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões de recurso (id 12702995) o Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese, que o conjunto de provas produzidas na demanda evidenciam a redução da capacidade laborativa em razão das sequelas após o acidente.

Afirma que “
a sequela influencia negativamente no desempenho de sua atividade exercida à época, logo, presente a redução da capacidade laborativa, ainda que em menor grau, justificando a concessão do auxílio acidente pleiteado
”.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido, está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Especificamente nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser
provada
a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme o disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

No caso em tela, o autor alega que, em decorrência de acidente de trabalho, sofreu amputação da falange metacarpal do 5° quirodáctilo da mão direita, o que resultou em sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.

Para comprovar suas alegações, o autor juntou aos autos documentos médicos e o laudo pericial produzido em juízo.

O laudo pericial (ID 33389551), elaborado pelo médico especialista Alandino Pierri (CRM/ES 1523), concluiu que o autor é portador de sequelas causadas por acidente de trabalho, consistentes na amputação parcial do quinto dedo da mão direita (CID: S68.1). No entanto, o perito afirmou que as sequelas estão consolidadas,
são irreversíveis
,
mas não
resultaram em perda da capacidade funcional da mão.

Em resposta aos quesitos, o perito esclareceu que o autor informou laborar como
Mecânico de Manutenção Industrial
e que, apesar de suas alegações, não foi observada redução da capacidade funcional.

Diante da conclusão do laudo pericial, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou demonstrada a alegada redução da capacidade laborativa.

Entretanto, em que pesem os fundamentos da sentença, entendo que o recurso merece provimento.

Compulsando os autos, verifico que o autor comprovou a ocorrência do acidente de trabalho, a sua qualidade de segurado e a existência de sequelas decorrentes do acidente. A controvérsia reside na questão da redução da capacidade laborativa.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de perda da capacidade funcional da mão, é importante ressaltar que o perito confirmou a existência da amputação parcial do quinto dedo da mão direita, sequela que, por si só, implica em
uma redução
da capacidade para o trabalho,
ainda que em grau mínimo
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o auxílio-acidente é devido quando o segurado comprova a existência de lesões capazes de reduzir sua capacidade laborativa, independentemente do grau de redução e ainda que mínima a lesão (Temas nº 22 e nº 416 do STJ), conforme precedente recente:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA DO NÍVEL DO DANDO E DO GRAU DE MAIOR ESFORÇO. TEMA 416/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I -
A 1ª Seção desta Corte, no julgamento do Tema n. Tema 416/STJ, firmou orientação segundo a qual a concessão do benefício de auxílio-acidente independe do nível do dano e, via de consequência, do grau do maior esforço
. II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.179.089/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Ademais, a força probante do laudo pericial pode ser mitigada, permitindo que o juiz forme sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, como os atestados e exames médicos apresentados pelo autor, que demonstram as dificuldades e limitações enfrentadas no desempenho de suas atividades laborais.

No caso em tela, entendo que o conjunto probatório demonstra que o autor, em decorrência do acidente de trabalho, sofreu uma redução de sua capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, o que lhe garante o direito à concessão do auxílio-acidente.

DO EXPOSTO
, DOU provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2° do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.